Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708198-86.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ZULEICA DE ANDRADE GADELHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE SEU EXERCÍCIO. TERRA PÚBLICA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação possessória é a ação necessária para aquele que tenha perdido totalmente a posse sobre determinado bem (móvel ou imóvel), através de ato clandestino, por invasão ou mediante violência, cujo objetivo é restituir o autor da ação na posse sobre a coisa perdida, ou seja, é utilizada quando o possuidor visa recuperar a posse, pois a ofensa exercida contra ele o impediu de continuar exercendo suas prerrogativas e direitos. 2. A agravada/autora comprovou que detém posse do referido imóvel, sendo que, conforme os documentos juntados aos autos, houve de fato o esbulho afirmado na inicial sob liderança da parte ré. 3. Na ação de reintegração de posse disputada entre particulares sobre terra pública, havendo indícios de que as partes exercem ou já exerceram posse sobre o imóvel, a análise da demanda possessória deve-se basear na verificação da melhor posse. 4. É pacifico o entendimento por esta Corte sobre a possiblidade de deferimento de tutela interdital mesmo que em imóvel público, em disputas entre particulares. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio de 2 (dois) embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, em específico, deixou de observar que a decisão agravada havia incidido em erro, pois não é possível a proteção possessória de particular em face do próprio Poder Público que é parte ré na ação de reintegração de posse. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025